Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703951-37.2020.8.07.0018 APELANTE: IVAN PONTES AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com o julgamento do apelo em 1o/9/21 (id 28768632), acha-se exaurida a competência da Turma na fase cognitiva, salvo eventuais embargos. Por isso, não conheço do pedido id 287693539 formulado praticamente um mês após aquele julgamento. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator